Tribunal: TJBA
Processo: 8024687-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024687-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: M. J. B. V. e outros

Advogado(s)
:
SUZANA FORTUNA BARROS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA COM ONCOLOGISTA PEDIÁTRICO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO TARDIO. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o descumprimento incontroverso de tutela de urgência que determinara a autorização de consultas com especialista em oncologia pediátrica no prazo de 3 dias, reduziu de ofício as astreintes para R$ 15.000,00 e determinou o prosseguimento dos atos de constrição patrimonial via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da operadora de plano de saúde configura descumprimento injustificado da obrigação de fazer, apto a legitimar a execução das astreintes; (ii) estabelecer se o valor de R$ 15.000,00 fixado a título de multa cominatória é razoável e proporcional no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento da ordem judicial é incontroverso, pois a tutela de urgência proferida em 19.01.2024 determinou o custeio da consulta em 3 dias, enquanto a operadora apenas comprovou agendamento para 21.02.2024, realizada e, 06.03.2024, com reembolso muito posterior, em 12.04.2024.

4. A alegação de escassez de profissionais na rede credenciada não afasta a responsabilidade da operadora, porque a decisão liminar já autorizava, para essa hipótese, o custeio direto do profissional indicado pela parte autora.
A conduta da operadora evidencia inércia injustificada, superada apenas após reiteradas provocações da parte agravada e despacho judicial que ameaçou majorar a multa.

5. O cumprimento tardio da obrigação não exclui a multa cominatória, pois as astreintes incidem sobre o período de recalcitrância e têm função coercitiva, destinada a preservar a autoridade da decisão judicial e compelir o devedor ao cumprimento da ordem no tempo e modo definidos.

6. A cobrança da multa pelo período de descumprimento não configura enriquecimento sem causa, mas consequência legal da resistência injustificada da operadora em prestar serviço essencial à saúde de criança em tratamento oncológico.
O valor de R$ 15.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O descumprimento injustificado de tutela de urgência que determina a operadora de plano de saúde a custear consulta médica essencial autoriza a execução das astreintes pelo período de mora. 2. O cumprimento tardio da obrigação de fazer não afasta a exigibilidade da multa cominatória já consolidada. 3. A multa cominatória pode ser reduzida de ofício quando o valor acumulado se revelar desproporcional, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. 4. O valor de R$ 15.000,00 é proporcional para sancionar o atraso injustificado no custeio de consulta com oncologista pediátrico, diante da proteção à saúde de criança em tratamento oncológico e da capacidade econômica da operadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, 537, § 1º, e 538; CF/1988, arts. 196 e 227; CDC, arts. 2º, 3º e 14; ANS, Resolução nº 259/2011, art. 3º, II; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada
:
Agravo de Instrumento 8015787-44.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível;
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8062813-38.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024687-79.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como apelada M. J. B. V. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do at
o
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas
Relator

04